Tribunal: TJES
Processo: 5003391-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICA DE ARAUJO MARGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003391-36.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
AMERICA DE ARAUJO MARGUES

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO LEGAL NA LEI N. 9.099/95 DE SUCUMBÊNCIA APENAS PARA OS CASOS DE RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SUCUMBÊNCIA EM CASOS DE PROVIMENTO DE RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

VOTO

Alega o embargante que no julgado proferido houve omissão quanto ao pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram fixados na decisão embargada.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que não possui razão o embargante.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...] em segundo grau,

o recorrente
, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Assim, diante da ausência de previsão legal para tanto, não há que se falar na condenação
do recorrido
ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Senão vejamos jurisprudência neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECORRENTE VENCEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Não logrou êxito a parte embargante em apontar quaisquer defeitos intrínsecos na decisão colegiada (devida e suficientemente fundamentada). 3. O Art. 55 da Lei n. 9.099/95 dispõe que, "... em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". (grifo nosso). 4. Ressalte-se que, no caso, o recorrente, ora embargante, sagrou-se vencedor (recurso conhecido e provido). Não há, portanto, amparo legal à condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (Processo 0002580-41.2013.8.07.0013 DF 0002580-41.2013.8.07.0013, Órgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2018 . Pág.: 495/496, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO)

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Nesta esteira,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos, e LHES
REJEITO.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)